Tribunal: STF
Processo: RE 95747
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-01
Data de publicação: 1981-12-01

Ementa:
SEGURO. PROVADO O SINISTRO, A COMPANHIA SEGURADORA COMPETE A PROVA
DE MA FÉ DO SEGURADO.
SEGURADO QUE PROVA A CAUSALIDADE DO INCENDIO E EXISTÊNCIA DE
MERCADORIA NO ESTABELECIMENTO SINISTRADO CAPAZ DE FAZER JUS AO VALOR
DO SEGURO.
INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, VEZ QUE A SEGURADORA QUE EMITIU A
APOLICE DO SEGURO FOI CITADA ANTES DO DECURSO DO PRAZO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.